Tribunal: TJDFT
Processo: 0007797-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007797-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO DOS SANTOS É RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, complementado por embargos de declaração, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REJEIÇÃO. 1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Não há omissão no acórdão que deixa de analisar a dosimetria da pena se esse tema não foi objeto de recurso de Apelação. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando omissão da turma julgadora em se manifestar acerca da desproporcionalidade da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, ainda que a questão não tenha sido impugnada em sede de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o EDcl no AgRg no HC 534.279/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004